Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1004030-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que lhe impôs multa no montante correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, “por ato atentatório à dignidade da justiça”, determinando o pagamento em 05 (cinco) dias, sob pena de protesto (ID. 79220467).
O impetrante narra que atua como patrono da ré Emmylee, no processo criminal n. 1002043-66.2021.8.11.0003.
Assim, na audiência de custódia realizou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, no qual foi indeferido pelo juízo, obtendo êxito somente perante este Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n° 1002882 - 03.2021.8.11.0000, de minha relatoria (ID. 79220463).
Narra que trabalhou administrativamente para que as medidas condicionais da liminar fossem cumpridas, quais sejam: a juntada de comprovante de residência, bem como, instalação da monitoração eletrônica (sic).
Descreve que, no dia 05.03.2021, “data razoável para a instalação do monitoramento eletrônico, o setor responsável aduziu que não havia aparelho disponível” (sic), oportunidade em que efetuou várias ligações, conseguindo alocar na ré a tonozeleira eletrônica.
Com efeito, no dia 08.03.2021, “o setor responsável conseguiu perfazer a troca, e, como o endereço certo já havia sido juntado ao feito, o alvará foi expedido e cumprido” (sic).
Nesse contexto, aduz que o “Juízo de piso verificou que o advogado que esta subscreve, mesmo intimado no DJE, com publicação aos 23 de fevereiro de 2021, para apresentar resposta à acusação, cujo prazo se ecoaria, portanto, aos 05 de fevereiro de 2021, não o fez até a data de 08 de março de 2021, salientando que, os dias 06 e 07 de fevereiro foram sábado e domingo” (sic).
Assevera “que sem abrir margem sequer para justificação, de maneira desproporcional e longe da razoabilidade, aplicou multa de 05 (cinco) salários mínimos a este advogado, por abandono de causa, com fulcro no artigo 265 do Código de Processo Penal, impondo, ainda, que fosse efetuado o pagamento em 05 (cinco) dias, sob pena de protesto” (sic).
Informa que no dia 08.03.2021, apresentou a peça defensiva.
Sustenta que “inobstante tenha sido ultrapassado o prazo para a apresentação da resposta à acusação por 03 dias - sendo certo que os dias 06 e 07 são sábado e domingo -, tal assertiva, por si só, não conduz, automaticamente, a inteligência do artigo 265 do Código de Processo Penal. É dizer, um ato isolado, não configura, por absoluto, o abandono processual punível” (sic).
Nesse sentido, argumenta que “a normativa de multa do diploma processual visa coibir vários atos que se protelam, de forma renitente e definitiva, e concluem, em conjunto, pelo afastamento deliberado do patrono da causa, com desrespeito ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339 - 48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018)”.
Assegura que “a assistência holística que a ré necessita foi fornecida, tanto que, conseguiu, após os procedimentos judiciais e administrativos, o albergue domiciliar, que lhe é de direito” (sic), não sendo razoável ser punido pela perda de um prazo impróprio.
Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da multa imposta e, no mérito, a concessão da segurança para o fim de determinar a exclusão da sanção pecuniária.
É o necessário.
Decido
Busca o impetrante/paciente a concessão da segurança a fim de afastar a multa de 5 (cinco) salários mínimos, ante a não configuração de "abandono da causa".
Ab initio, destaco que conforme entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, consoante julgados Mandado de Segurança Criminal. n. 81772/2016 e n. 1009016-85.2017.8.11.0000, no sentido de que não há previsão legal de cabimento de recurso contra a decisão prevista no artigo 265 do CPP, de modo que, alegada ofensa a direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, mostra-se cabível a impetração de mandado de segurança.
Pois bem. Ao aplicar a multa, assim consignou o Magistrado, in verbis:
“Da análise dos autos, verifico que a defesa promoveu a indicação do endereço onde a ré permanecerá em prisão domiciliar, ID 50399859, bem como houve a instalação da tornozeleira eletrônica na acusada pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico, ID 50500706, motivo pelo qual deverá ser expedido alvará de soltura em seu favor, nos termos da decisão de ID 50338813.
Por outro lado, verifico que o advogado constituído pela acusada foi devidamente intimado via DJE no dia 19/02/2021 para apresentar resposta à acusação, ID 49367485, porém deixou decorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, injustificadamente, conforme certidão datada de 06/03/2021.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a postura do defensor em deixar de cumprir atos indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo constitui afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito, além de causar prejuízo à ré, o que permite aplicação da multa do art. 265 do CPP.
Nesse sentir:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DO ART. 265 DO CPP. ADVOGADO QUE DEIXA DE APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. PARALISAÇÃO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, somente há nulidade no julgamento do feito em mesa se for constatado pedido anterior e expresso de sustentação oral, o que não foi feito no caso em exame. 2. Concernente à aplicação da multa por abandono de causa, esta Corte Superior firmou entendimento pela constitucionalidade do art. 265 do CPP, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do regramento legal. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP. 4. No caso em exame, apesar de o advogado constituído ter sido intimado para oferecer as contrarrazões de apelação, em 19/10/2016, deixou transcorrer o prazo recursal, findo em 22/11/2016, sem, contudo, apresentar nenhuma justificativa. Somente após decisão do Juízo de origem aplicando a referida multa, em 9/12/2016, o patrono apresentou a peça, em 25/1/2017. 5. A postura do defensor em deixar de cumprir atos indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo constitui verdadeira afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito, além de causar prejuízo ao réu, em razão da demora na remessa dos autos ao Tribunal, o que permite a aplicação da multa do art. 265 do CPP. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS 55.414/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019.
Diante disso, sustenta-se a aplicação de multa ao advogado constituído pela acusada, bem como a ordem de providências administrativas.
Diante do exposto,
Decido:
I – Aplico ao causídico multa no importe de 05 (cinco) salários mínimos, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do artigo 265 do CPP.
II – Intime-se o causídico para, em 05 (cinco) dias, apresentar a referida peça e pagar a multa imposta, sob pena de protesto. Havendo inércia, desde já ordeno seja remetida certidão ao setor competente.
III – Expeça-se alvará de soltura em favor de EMMYLEE SOUZA DA SILVA, fazendo constar as condições de cumprimento do monitoramento eletrônico fixadas por este magistrado no ID 50338813 e a autorização de locomoção para a Comarca de Barra do Garças/MT, onde a acusada dará cumprimento à prisão domiciliar. Rondonópolis, 08 de março de 2021.” [Grifo].
Desse modo, verifica-se que a aplicação da multa ocorreu unicamente pelo fato do impetrante não ter apresentado a Resposta à Acusação dentro do prazo legal.
Nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, “o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”.
Apesar de reprovável o comportamento do impetrante, que não cumpriu o dever de apresentar a peça defensiva dentro do prazo legal – ato para o qual foi regularmente intimado – a sua desídia não importa em abandono.
Isso porque, o abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM MOMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada” (RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).
Nesse sentido, já decidiu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA PENAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA POR ADVOGADO DATIVO - IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO ILEGAL – OMISSÃO DE UM ÚNICO ATO PROCESSUAL, EM QUE PESE RELEVANTE, QUE NÃO PODE SER AMPLIATIVAMENTE INTERPRETADA COMO ABANDONO DA CAUSA – MULTA CASSADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A omissão do defensor dativo em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono da causa e, por conseguinte, não permite a imposição da multa processual a que se refere o artigo 265 do Código de Processo Penal;
3. Segurança concedida para cassar a multa processual aplicada ilegalmente ao impetrante.
(N.U 1013365-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019).
Por fim, ainda que fosse reconhecido o abandono de causa, não é recomendada a aplicação da multa antes de instaurado o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu na hipótese.
Ante o exposto, concedo, liminarmente, a segurança vindicada, para afastar, até o julgamento do mérito, a multa aplicada ao impetrante.
Notifique-se a acoimada autoridade coatora para adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão e prestar, nos moldes do art. 7o, inc. I, da Lei no. 12.016/2009, informações dentro do prazo de 10 dias.
Com a remessa das informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator